Tribunal: TJSP
Processo: 1502640-27.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Furto qualificado – conjunto probatório insatisfatório – Vítima retificou seu depoimento inicial e tem dúvidas se o réu é o autor do crime – Ausentes outros elementos fortes de comprovação - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para se evitar erro judiciário - ABSOLVIÇÃO - Recurso defensivo PROVIDO.